Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731404-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA ALVES DE ALMEIDA, ITAÚ UNIBANCO S.A. APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A., HELOISA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória e de Obrigação de Fazer ajuizada por HELOISA ALVES DE ALMEIDA em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na exclusão dos dados e gravame de contrato de alienação fiduciária sobre o veículo objeto da lide. Em suas razões recursais, a autora apelante requer a remoção da restrição judicial RENAJUD incidente sobre o veículo. Ademais, a autora apelante junta documentos nos ID’s 70729077, 70729078, 70729079, 70729080, 70729081, 70729082, 70729083, 70729089, 70729090, 70729091, 70729092 e 70729093, os quais não foram colacionados na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se o réu apelado para se manifestar sobre os documentos juntados nos ID’s 70729077, 70729078, 70729079, 70729080, 70729081, 70729082, 70729083, 70729089, 70729090, 70729091, 70729092 e 70729093 no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, intime-se a parte autora apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados nos ID’s 70729077 e 70729078 por não se tratar de fato novo. No mesmo prazo, também deverá se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, no que se refere ao pedido de remoção da restrição judicial RENAJUD incidente sobre o veículo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2025 16:38:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador